Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021887-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR LUIZ GRACA GONCALVES - CPF: 074.846.327-59 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0584-34 (AGRAVANTE), JOAO MARCAL RODRIGUES MARTINS DA SILVA - CPF: 118.218.857-59 (ADVOGADO), EURO 6 TRUCK PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 29.289.546/0002-77 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), NATHALIA GUIMARAES FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 109.282.387-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRAS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM PLUVIAL – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR IMPUGNADO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL –
PERICULUM IN MORA
REVERSO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência para obrigação de fazer de natureza estrutural, com risco de irreversibilidade, exige prova técnica robusta, preferencialmente pericial judicial.

O
periculum in mora
reverso pode justificar a suspensão da medida até a formação de convicção técnica segura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021887-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADA:

EURO 6 TRUCK PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1013173-14.2025.8.11.0003, movida por
EURO 6 TRUCK PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, obras emergenciais de drenagem pluvial em sua propriedade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC), notadamente quanto à inexistência de probabilidade do direito e do perigo de dano iminente.

Afirma que a decisão agravada se baseou em laudo técnico unilateral e sem técnica apresentado pela agravada, o qual, segundo defende, carece de respaldo metodológico, sendo fundado em apenas uma fotografia e desprovido de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Argumenta que a responsabilidade pelos danos alegados pela empresa agravada decorre, em verdade, de falha na infraestrutura pública de drenagem na região do Distrito Industrial Vetorasso, bem como da precariedade estrutural da própria EURO6 que, inclusive, edificou sua sede sem recuo ou sistema adequado de escoamento pluvial.

Afirma, ainda, que já cumpre o Termo de Compromisso Ambiental celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso desde 2020 e que possui licenciamento ambiental válido emitido pela SEMA/MT (Licença de Operação nº. 325934/2022), o que demonstra a regularidade de suas atividades.

Sustenta que está em fase avançada de execução de um plano de reestruturação de sua rede de drenagem, tendo previstas intervenções justamente na área limítrofe à EURO6 com início programado para 01/08/2025.

Assim, defende que o cumprimento da liminar imposta comprometeria seu cronograma técnico, além de expô-la a risco de sanções administrativas e penais por ausência de prévio licenciamento das obras exigidas judicialmente, caracterizando, segundo a agravante, o
periculum in mora reverso
.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id. 297339368).

Preparo devidamente recolhido (Id. 297600899).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 09/07/2025, conforme decisão Id. 298425868.

Contra essa decisão sobreveio à interposição de agravo interno, requerendo a reconsideração da decisão monocrática, ainda pendente de apreciação (Id. 303181885).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a decisão monocrática já analisou e confirmou a plausibilidade do direito e o risco de dano, apontando elementos como omissão na manutenção da drenagem pluvial em área industrial contígua ao imóvel do agravado.

Afirma que a probabilidade do direito está respaldada por robusta prova documental, destacando: a) existência de Parecer Técnico de Engenharia Civil com ART regularmente emitida pelo CREA/MT; b) relatório fotográfico com doze imagens evidenciando alagamentos, infiltrações, fissuras, trincas e mofo no imóvel; c) inexistência de contraprova técnica por parte da agravante; d) nexo causal estabelecido entre os danos e a drenagem inadequada da propriedade da agravante, com fundamento no art. 1.277 do Código Civil; e) irrelevância da alegação de regularidade ambiental para afastar a responsabilidade civil por danos de vizinhança.

Sustenta a presença do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para a agravada, considerando a continuidade das inundações, os prejuízos materiais e morais, e a ameaça à atividade comercial. Argumenta que a própria agravante reconhece a deficiência do sistema de drenagem ao apresentar plano de reestruturação com início apenas em agosto de 2025, o que reforça a necessidade da medida antecipatória.

Alega que o alegado
periculum in mora reverso
da agravante — relativo a custos financeiros e operacionais — é genérico e não comprovado, além de ser ínfimo diante dos prejuízos suportados pelo agravado. Sustenta que o cumprimento da decisão judicial representa obrigação legal de não causar dano ao vizinho.

Reforça que o cronograma de obras apresentado pela agravante é prova indireta da procedência do pedido e demonstra o reconhecimento tácito da necessidade de intervenção, sendo a tutela de urgência apenas a antecipação de medida que já seria necessária.

Ao final, requer a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e, no mérito, o desprovimento do agravo, com preservação integral da decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. 303099886).

Pedido de sustentação oral da parte agravante na peça Id. 305833887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a autora/agravada,
EURO 6 TRUCK PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
., localizada no Parque Industrial Vetorasso, em Rondonópolis/MT, atua na venda de peças para caminhões e veículos pesados e depende de instalações seguras para seu funcionamento.

A requerida/agravante,
BUNGE ALIMENTOS S/A
, possui imóvel contíguo no mesmo parque industrial, mas supostamente teria deixado de implementar e manter sistema adequado de drenagem pluvial, em descumprimento a normas ambientais e municipais.

Segundo a inicial, essa omissão contribuiu para problemas crônicos de escoamento de águas pluviais na região, agravados por chuvas intensas em 2024, que ocasionaram inundações severas no imóvel da autora.

Para mitigar danos, a autora recorrida custeou obras emergenciais de contenção e reparo no valor de R$65.415,43 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos), devidamente comprovadas.

Foi elaborado laudo técnico por engenheira civil, com ART, que concluiu pela responsabilidade direta da requerida agravante, reforçado por relatório fotográfico.

Continuou narrando a autora recorrida que notificou a requerida agravante extrajudicialmente e apresentou denúncia à SEMA, sem que houvesse providências.

Alega que a negligência da requerida causou danos materiais e morais, prejudicando a estrutura física do imóvel, interrompendo atividades e afetando sua reputação comercial.

Afirma que o problema decorre de uso anormal da propriedade e violação da função social e da boa-fé objetiva, invocando normas do Código Civil, leis ambientais e legislação municipal.

Diante disso, pediu, liminarmente, a execução de obras emergenciais de drenagem pluvial em 30 dias, sob multa diária, e, ao final, a condenação da requerida a indenizar danos materiais e morais, realizar obras definitivas de drenagem e arcar com custas e honorários.

A magistrada “a quo”

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, obras emergenciais de drenagem pluvial em sua propriedade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...)

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

No caso em exame a demandante alega que a região do Parque Industrial Vetorasso, onde se situa o imóvel da Requerente, sofre com problemas recorrentes de escoamento de águas pluviais, agravados em períodos chuvosos, comprometendo as atividades empresariais locais.

Demais disso, deve-se aplicar os princípios da cautela e da prevenção, já que o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável deve ser entendido também em relação às gerações futuras.

Assim, para se deferir o requerimento da medida liminar, mister se faz que, além das condições gerais e comuns a todas ações, quais sejam, legitimidade de parte, e interesse de agir, sejam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado na possível ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, antes do julgamento da ação principal.

Ante as ponderáveis razões apresentadas, resta evidenciado os requisitos que ensejam o deferimento da medida, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta,
concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão e determino que a Requerida, no prazo de 30 dias, implemente obras emergenciais de drenagem pluvial em sua propriedade
, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

Pois bem. A moldura normativa aplicável impõe o exame rigoroso dos pressupostos da tutela de urgência.

É que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe, de modo literal: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”; ao passo que o § 3º do mesmo dispositivo estatui textualmente: “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Ademais, a orientação do processo civil contemporâneo, que demanda formação adequada do convencimento judicial, legitima a determinação de provas quando a matéria controvertida reclama conhecimento técnico especializado.

À luz desse quadro normativo e probatório, verifica-se que a controvérsia técnica central — atinente ao traçado, à capacidade e ao desempenho dos dispositivos de drenagem na área industrial contígua, à topografia local, às cotas de soleira, às vazões de projeto e ao nexo causal entre eventuais insuficiências do sistema da agravante e os danos relatados na edificação da agravada — reclama, de maneira objetiva, dilação probatória com produção de prova pericial imparcial.

A divergência já se mostra nítida na própria narrativa das partes: enquanto a agravante impugna a suficiência metodológica do laudo particular da autora recorrida, apontando unilateralidade e suposta ausência de ART, a agravada, em contrapartida, assevera a existência de ART regularmente vinculada, traz registro fotográfico minucioso das ocorrências, indica infiltrações, fissuras e bolores e descreve episódios de alagamento associados a chuvas intensas.

Nesse contexto, a determinação, pelo juízo de origem, de realização de prova pericial técnica, com escopo de vistoria, ensaios e modelagem hidráulico-hidrológica, supera qualquer dúvida sobre a imprescindibilidade de conhecimento especializado para a adequada compreensão dos fatos, o que afasta, por ora, um juízo seguro de probabilidade do direito na extensão necessária para antecipar tutela de obrigação de fazer de alto impacto, de execução complexa e de potencial irreversibilidade prática.

Em outras palavras, a cognição sumária, aqui, encontra limite no conflito técnico inconciliado entre laudo particular e impugnações específicas, de modo que a conclusão responsável exige a perícia judicial, sob contraditório e com quesitos de ambas as partes, a fim de apurar exatidão causal, extensão do dano e adequação/necessidade das soluções de engenharia.

No que tange ao perigo de dano, reconheço a gravidade dos relatos da agravada, que descreve prejuízos operacionais e risco de repetição de inundações, o que reclama atenção jurisdicional.

Não obstante, a providência antecipatória imposta — consistente na implementação, em 30 dias, de obras emergenciais de drenagem em propriedade privada industrial — envolve intervenções estruturais que, tipicamente, exigem projeto executivo, compatibilização com redes públicas, análise de outorgas e, não raro, licenciamento ambiental, justamente para evitar soluções improvisadas ou desconformes a parâmetros técnicos e regulatórios.

Nessa moldura, o art. 300, § 3º, do CPC, ao vedar a concessão de tutela antecipada quando houver “
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”, incide com especial vigor: a realização de obras de drenagem, uma vez levadas a efeito, altera de modo permanente o arranjo físico e funcional do sistema, com reflexos que extrapolam a relação bilateral e podem atingir terceiros e o próprio poder público.

Além disso, a invocação do chamado
periculum in mora reverso
, embora não conste literal no art. 300, decorre da própria cláusula de proporcionalidade do art. 8º do CPC e do comando do § 3º do art. 300, impondo ao julgador ponderar, em perspectiva de reversibilidade e de segurança técnica, se a tutela pretendida não cria riscos superiores aos que busca afastar.

Nesse quadro, a existência de Termo de Compromisso Ambiental firmado em 2020, a Licença de Operação nº. 325934/2022 e o cronograma de reestruturação da rede de drenagem com início anunciado para 01/08/2025 não bastam, por si sós, para afastar responsabilidade de vizinhança, mas evidenciam que a matéria se entrelaça com condicionantes administrativas e com soluções técnicas que devem ser examinadas de forma coordenada pela perícia judicial, sob pena de se impor, em sede liminar, caminho que pode colidir com o dimensionamento ótimo do sistema ou com exigências normativas incidentes.

De outro lado, a documentação juntada pela agravada, incluindo o laudo particular com ART e o relatório fotográfico com diversas imagens de alagamentos e infiltrações, confere plausibilidade inicial à narrativa da parte autora, mas, na quadra atual, não elide a necessidade de um contraditório técnico robusto.

Em sede de tutela de urgência, a prova particular é elemento relevante, porém não substitui a perícia quando há oposição específica de parte contrária e quando o objeto do litígio envolve medições, simulações e soluções de engenharia que extrapolam o campo do juízo de verossimilhança baseado apenas em documentos unilaterais.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar e Antecipação de Provas cumulada com Danos Materiais ajuizada por CONDOMÍNIO CHAPADA DOS SABIÁS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as agravantes realizassem reparos em supostos vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio, com prazo de 90 dias e multa diária em caso de descumprimento. As agravantes sustentam que a decisão foi precipitada, baseando-se em relatórios unilaterais, e alegam que os problemas decorrem de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, e não de defeitos construtivos. Pedem a revogação da tutela, a limitação da multa diária ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento dos reparos ou a realização de perícia.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo supostos vícios construtivos requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente quando há necessidade de dilação probatória
.

Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284744420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMOLIÇÃO DE OBRA – NÃO CABIMENTO – EDIFICAÇÃO DE PAREDES NAS GARAGENS E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR DE ENERGIA EM ÁREA COMUM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em razão da dificuldade de reparação, a demolição de obra supostamente irregular é medida que somente deve ser autorizada no caso de prova inequívoca que não demande dilação probatória
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005997-03.2019.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Assim, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório substancial, e considerando que o próprio juízo de origem já sinalizou
a imprescindibilidade da prova pericial
, mostra-se mais consentâneo com a legalidade e a proporcionalidade suspender a antecipação de obrigação de fazer complexa até a conclusão da perícia, sem prejuízo de o magistrado adotar, em audiência de saneamento ou por despacho de tutela de evidência devidamente fundamentado, medidas provisórias de natureza conservatória e reversível que evitem a piora do quadro fático, tudo à luz do art. 370 do CPC e do dever de cooperação processual do art. 6º do CPC.

Em termos simples, o raciocínio jurídico empregado é o seguinte: a lei só permite decisões urgentes quando há boa chance de acerto do direito e risco de dano, mas não autoriza medidas liminares que sejam, na prática, irreversíveis. Aqui, como há conflito técnico sobre a causa das inundações e sobre a solução de engenharia adequada, é preciso primeiro ouvir um perito do juízo. Depois da perícia, se ficar comprovado que o sistema da agravante causa o dano, aí sim o juiz poderá impor as obras necessárias com segurança técnica e jurídica.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência que determinou à ora agravante a implementação, no prazo de 30 (trinta) dias, de obras emergenciais de drenagem pluvial em sua propriedade, ficando a análise de eventual obrigação de fazer condicionada ao resultado da prova pericial técnica e à ulterior reavaliação, em primeiro grau, à luz das conclusões do laudo, do contraditório e dos princípios da proporcionalidade e da prevenção.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno apresentado no Id. 303181885.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025